Tribunal: TJES
Processo: 5005699-26.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005699-26.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABIGAIL DE SOUZA
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005699-26.2022.8.08.0030

Recorrente: ABIGAIL DE SOUZA

Recorrida: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE HOUVE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO O REPARO REALIZADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O SAAE-LIN A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO, TODAVIA, IRRISÓRIA, HAJA VISTA OS DANOS ULTRAPASSAREM MERO DISSABOR COTIDIANO. ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) encontra-se inferior aos padrões médios desta turma recursal.

Nessa toada, é imprescindível reconhecer a falha do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida. A interrupção dos serviços por cerca de sete dias extrapolou a barreira do aceitável. Não houve provas de que a requerida tenha prestado assistência adequada aos moradores atingidos pela suspensão do fornecimento de água. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de majorar o quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidas as demais disposições do ato objurgado. Destarte, permanecerá o quantum alinhado aos precedentes desta turma.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de MAJORAR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.